Tribunal: TJDFT
Processo: 0753850-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753850-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA SILVA PERES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal apresentado no ID 67392102, uma vez que interposto o agravo, a emenda das razões recursais e pedidos não se mostra possível, porquanto operada a preclusão consumativa. Ressalte-se que a disposição prevista no parágrafo único do art. 932 do CPC aplica-se somente com o fim de sanar vícios de admissibilidade ou para complementar a documentação exigível, o que não se verifica no presente caso. Assim, prossiga-se nos termos da decisão ID 67410125. I. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora